Tribunal: CARF
Processo: 10972.000157/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000157/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ELIANA FARIA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não sendo comprovado, pelos elementos constantes nos autos, ser devida a
redução dos rendimentos tributáveis pleiteada pela contribuinte, é de se manter
o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSPORTE DE CARGAS.
No caso de rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte,
em veículo próprio ou locado, decorrente do transporte de cargas, a tributação
corresponde a quarenta por cento do rendimento total.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê leão, é
cabível a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido, cobrada isoladamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000157/2010-81
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrado, em 18/08/2010, pela
Fiscalização da DRF/Uberaba-MG, o Auto de Infração de fls. 04/15, com ciência do
sujeito passivo por via postal em 24/08/2010 (fl. 148), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007, sendo
apurados os seguintes valores:
IRPF
145.966,69
Multa de Ofício – (passível de redução)
109.475,01
Multa Isolada – (passível de redução)
12.497,64
Juros de Mora – calculados até 07/2010
39.412,57
Total do crédito tributário apurado
307.351,91
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de folhas 06/10, e Relatório
da Ação Fiscal, de fls. 16/22, em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi efetuado o presente
lançamento de ofício, nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda), em face da apuração das infrações fiscais abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, conforme Relatório da Ação Fiscal em anexo, o qual é parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 31/01/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 28/02/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/03/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/04/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/05/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 700,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/07/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/09/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 760,00. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88;
Arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90;
Art. 43 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Omissão de rendimentos recebidos a título de previdência privada e/ou Fapi, conforme
Relatório da Ação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste Auto
de Infração.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 3.151,99. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88;
Arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90;
Art. 33 da Lei no 9.250/95;
Art. 43, inciso XIV do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
003 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO.
003 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, conforme Relatório da Ação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 30/04/2007. Valor Apurado: R$ 899,68. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 17.828,52. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 40.774,40. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 23.406,69. Multa 75%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 16.521,58. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o, 2o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88;
Arts. 1o e 4o da Lei no 8.134/90;
Art. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
004 – ATIVIDADE RURAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Omissão de rendimentos recebidos provenientes de atividade rural, conforme Relatório
da Ação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e indissociável deste Auto de
Infração.
Data do fato gerador: 31/12/2006. Valor Apurado: R$ 207.404,28. Multa 75%.
Data do fato gerador: 31/12/2007. Valor Apurado: R$ 230.356,49. Multa 75%.
Enquadramento Legal:
Art. 1o a 22 da Lei no 8.023/90;
Art. 9 e 17 da Lei no 9.250/95;
Art. 59 da Lei no 9.430/96;
Art. 57 do RIR/99;
Art. 1o da Lei n° 11.311/06
Art. 1o da Lei n° 11.482/07.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

005- MULTAS ISOLADAS.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme Relatório da Ação Fiscal em anexo, o qual é parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
Data do fato gerador: 30/06/2007. Valor Apurado: R$ 2.188,81. Multa 50%.
Data do fato gerador: 31/08/2007. Valor Apurado: R$ 5.343,88. Multa 50%.
Data do fato gerador: 31/10/2007. Valor Apurado: R$ 2.955,82. Multa 50%.
Data do fato gerador: 30/11/2007. Valor Apurado: R$ 2.009,12. Multa 50%.
Enquadramento Legal:
Art. 8° da Lei n° 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/07;
Art. 8° da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
O sujeito passivo apresentou em 20/09/2010, a impugnação de fls. 149/159, por
intermédio dos procuradores nomeados pelo instrumento de fl. 160, alegando, em
síntese o que segue.
I — DA TEMPESTIVIDADE
1 A Impugnante foi notificada da exigência fiscal, via postal, no dia 24/08/2010, uma
terça-feira, tendo a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para impugnar iniciado no dia
25/08/2010, quarta-feira. Assim referido prazo finda no dia 23/09/2010. Deste modo, a
Impugnação apresentada até esta data será tempestiva.
11.1 - CÔNJUGES DECLARAÇÃO EM SEPARADO
2. A impugnante, nos exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e 2007,
respectivamente, objetos da autuação, apresentou Declaração de Rendimentos em
separado do cônjuge JOSE HUMBERTO DA SILVA, CPF n° 018.379.118-51,
tributando proporcionalmente os rendimentos comuns.
2.1 — Por esta razão a exigência foi formalizada mediante o rateio dos valores
tributáveis à razão de 50% (cinqüenta por cento) para cada um dos cônjuges, sendo que
a exigência relativa ao seu cônjuge encontra-se no processo administrativo n°
10972.000156/2010-37.
II. 2 – DA AUTUAÇÃO
[...]
III - DA PARTE NÃO LITIGIOSA DO PRESENTE PROCESSO
5. A lmpugnante concorda com as exigências formuladas sobre as seguintes rubricas:
5.1 — Omissão de rendimentos do trabalho com vinculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, no valor total de R$ 8.760,00, relativa ao ano-calendário de 2007, cuja
exigência encontra-se descrita no item 001 — do Auto de Infração (fls. 04/05);
5.2 — Exigência sobre a Omissão de rendimentos recebido a título de resgate de
Contribuição de Previdência Privada e/ ou FAPI, no ano-calendário de 2007, no valor
de R$ 3.151,99, cuja exigência encontra-se descrita no item 002 do Auto de Infração
(fls. 05/06);
5.3 - Exigência incidente sobre a importância de R$ 33.758,16, relativa a 40% (quarenta
por cento) da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao Carnê-
Leão, no valor total de R$ 84.395,39, descrita no item 003 do Auto de Infração (fls. 06),
tendo em vista que há diferença no valor dos rendimentos omitidos e que tais
rendimentos são decorrentes da prestação de serviço de transporte de carga e, como tal,
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

tem como base de cálculo do IRPF apenas 40% (quarenta por cento) do valor percebido,
com a qual a lmpugnante concorda.
5.4 - Exigência relativa à omissão de rendimentos da atividade rural nos valores de R$
207.404,28 e R$ 230.356,49, relativa aos anos-calendário de 2006 e 2007,
respectivamente, conforme descrito no item 004 do Auto de Infração (fls. 06/07);
IV - DO PARCELAMENTO
6. Para facilitar a formação de Processo Administrativo apartado da parte não litigiosa
destes autos, descrita no item 5 retro, indicamos na tabela abaixo o valor original do
IRPF correspondente, o qual foi objeto de pedido de parcelamento com redução de 40%
na multa.
FATO GERADOR
VENCIMENTO
ORIGEM DO DÉBITO
VALOR (R$)
31/12/2006
30/04/2007
Tabela Progressiva
55.124,49
31/12/2007
30/04/2008
Tabela Progressiva
72.782,21
V — DA PARTE LITIGIOSA DO PRESENTE PROCESSO
7. A Impugnante discorda das seguintes exigências:
7.1 — Exigência incidente sobre a importância de R$ 65.672,71, relativa à omissão de
rendimento apurado a maior e a 60% (sessenta por cento) da efetiva omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao Carnê-Leão, no valor total de R$
84.395.39, descrita no item 003 do Auto de infração (fls. 06), tendo em vista que tais
rendimentos são decorrentes do serviço de transporte de carga e, como tal, tem como
base de cálculo do IRPF apenas 40% (quarenta por cento) do valor percebido, como
será demonstrado adiante.
7.2 - Exigência relativa à Multa Isolada pela falta de recolhimento do IRPF a titulo de
Carnê-Leão, no valor de R$ 12.497,64, descrita no item 005 do Auto de Infração (fls.
07/08), por ser descabida quando exigida concomitantemente com a multa proporcional
incidente sobre o Imposto de renda Pessoa Física, conforme se provará a seguir.
8. Deste modo, fica o litígio instaurado apenas sobre a exigência incidente sobre estes
valores.
VI — DO DIREITO
9. Nos itens seguintes serão demonstradas as razões da improcedência da exigência
relativa à parte litigiosa descrita no item 7 retro.
VI.1 - DA IMPROCEDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 100% DAS RECEITAS
DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGA.
a) ENTENDENDO A EXIGÊNCIA
10. Pela prestação de Serviços de Transporte de Carga com Carregadeira e
Trator/Reboque o cônjuge da Impugnante (JOSE HUMBERTO DA SILVA) emitiu
notas fiscais, no ano de 2007, na importância de R$ 198.861,71, conforme consta às
páginas 4 e 5 do "RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL" (fls. 15v e 16) e nas notas fiscais
de fls. 67/119, as quais estão relacionadas no "DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" (fls. 20).
10.1 — Referidos serviços consiste no carregamento do reboque e no transporte da cana
com trator e reboque do meio da lavoura até os locais de carregamento dos caminhões,
dentro da própria lavoura. Isto porque os caminhões de grande porte (bitrem e
treminhões) não podem circular no meio da lavoura.
11. Tendo em vista que os rendimentos foram produzidos com a utilização de bens
comuns do casal e considerando que a Impugnante e seu cônjuge apresentaram
Declaração de Rendimentos em separado, o fisco tributou tais rendimentos à razão de
50% para cada cônjuge, cabendo à Impugnante a importância de R$ 99.430,86.
12. Registre-se, que em razão da omissão de tais rendimentos, o fisco exigiu o IRPF
devido sobre os mesmos com a Multa Proporcional de 75%, bem como a Multa Isolada
no percentual de 50%, pelo não recolhimento do Carnê-Leão.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

b) DA EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO TRANSPORTE DE CARGA
PRÓPRIA
13. É importante destacar que, como regra, as pessoas físicas emitem RECIBOS pela
prestação destes serviços. No entanto, por força da legislação do Município de
Conceição das Alagoas-MG, para fins de recolhimento do ISS, a Prefeitura Municipal
exige que os prestadores de serviços emitam "Nota Fiscal de Prestação de Serviço -
Avulsa" junto ao seu setor próprio.
14. Deste modo, o prestador de serviço fica obrigado a emitir nota fiscal inclusive
quando faz o transporte de "carga própria", neste caso, exclusivamente para fins de
cálculo e pagamento do ISS.
15. Por esta razão, o Impugnante emitiu as Notas Fiscais de Prestação de Serviço -
Avulsa, a seguir discriminadas, para o carregamento e transporte de cana própria,
conforme consta nas referidas notas fiscais, onde o Impugnante é o emitente e o
destinatário dos serviços prestados:
[...] tabela fl. 154
16. É evidente que os valores relativos a tais notas fiscais não constituem rendimentos
do contribuinte, uma vez que não tem sentido o mesmo figurar, concomitantemente,
como prestador e tomador dos serviços.
17. Assim, por não constituir rendimentos, há que se excluir do total tributado como
rendimentos omitidos pelo lmpugnante a importância de R$ 15.035,47, que lhe cabe no
rateio das omissões.
18. Deste modo, remanesce como rendimento omitido a importância de R$ 84.395,39
(R$ 99.430,86 - R$ 15.035,47). No entanto, este valor não pode ser tributado na sua
integralidade, pela razão a seguir indicada.
c) DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE TRANSPORTE DE
CARGA
19. Por força do disposto no artigo 47, inciso I e § 1°, combinado com o artigo 107
inciso II, ambos do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n°
3.000/99 — RIR/99, somente 40% (quarenta por cento) dos rendimentos provenientes
da prestação de serviços com trator e carregadeira ficam sujeitos à tributação, verbis:
[...]
20. Como se vê pela autuação, o fisco não obedeceu este mandamento legal e
formalizou a exigência sobre a totalidade dos rendimentos decorrentes da prestação de
serviços com carregadeira e trator/reboque, sem observar a limitação de 40%.
21. Desta forma, a tributação deve incidir somente sobre a importância de R$ 33.758,16
(R$ 84.395,39 x 40%) correspondente a 40% dos rendimentos omitidos, conforme
acima demonstrado.
IV.2 - DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA "MULTA ISOLADA" POR
FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO
22. É importante repetir, que além do IRPF incidente sobre as omissões de rendimentos
com a multa proporcional de 75%, foi exigido, também, a malfadada Multa Isolada pela
falta de recolhimento do Carnê-Leão, ambas incidente sobre a mesma base, ou seja, os
rendimentos omitidos.
23. A exigência da "Multa Isolada" teve como fundamento a letra "a" do Inciso II, do
art. 44, da Lei n° 9.430/96, cujo teor é o seguinte:
[..]
24. A aplicação de tal dispositivo (letra "a", do Inciso II, do art. 44), no presente caso, se
revela totalmente improcedente, uma vez que não é cabível a aplicação de duas
penalidades sobre o mesmo fato gerador da obrigação tributária, por caracterizar dupla
penalização, fato repudiado por agredir e afrontar sistema jurídico tributário brasileiro.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

25. Referido dispositivo só seria aplicável, ainda que de forma questionável, por
malferir os artigos 97, 113 e 138 do CTN, quando o contribuinte houver declarado os
rendimentos sujeitos ao carnê-leão na declaração de ajuste anual, sem que tenha
efetuado os recolhimentos àquele titulo.
25.1 — Nesta hipótese, procede-se a exigência da multa isolada, calculada sobre os
valores que seriam devidos a titulo de carnê-leão, uma vez que o imposto não pode ser
exigido com multa proporcional através de Auto de Infração por já ter sido objeto de
declaração.
26. Por outro lado, como no presente caso, quando o contribuinte omite na sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos aos recolhimentos do carnê-leão, sendo
os mesmos apurados pelo fisco, cabe apenas a exigência do imposto devido acrescido da
multa de lançamento de oficio prevista no Inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96, a qual
já foi objeto de lançamento e exigência, neste processo.
27. Este tem sido o pacifico entendimento do Primeiro Conselho de Contribuintes,
conforme os arrestos a seguir transcritos:
[...]
28. Deste modo, revela-se totalmente improcedente a exigência da "Multa Isolada",
objeto da presente impugnação, concomitantemente com a multa de oficio incidente
sobre o imposto, uma vez que constituída com afronta ao arcabouço jurídico tributário
brasileiro, conforme pacifico entendimento da jurisprudência administrativa do Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, já citada.
29. Por tais razões há que se determinar o cancelamento integral da exigência relativa à
Multa Isolada.
30. No entanto, apenas para argumentar, na remota hipótese de manutenção da
exigência da Multa Isolada, há que se determinar o seu recálculo, visto que a sua base
de cálculo deve limitar-se a 40% do valor da omissão dos rendimentos relativos à
prestação de serviços de transporte com trator/reboque, nos termos dos artigos 47 e 107
do RIR199, conforme já demonstrado.
VII- DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, tendo em vista os fundamentos e provas ora apresentadas e,
Considerando que em relação à parte não litigiosa dos autos a Impugnante já efetuou o
parcelamento do débito pertinente;
Considerando que a parte litigiosa deste processo limita-se às exigências relativas a
parte da omissão de rendimentos pertinentes à prestação de serviço de transporte de
carga e à exigência relativa a Multa Isolada do Carnê-Leão;
Considerando que quanto à omissão de rendimentos provenientes da prestação de
serviço de transporte de carga restou demonstrado e comprovado a improcedência da
exigência relativa à parte litigiosa, razão pela qual a mesma deve ser cancelada;
Considerando que em relação à exigência da Multa Isolada restou demonstrada a sua
improcedência, devendo a mesma ser cancelada;
A impugnante REQUER a Vossa Senhoria seja acolhida a presente Impugnação,
determinando-se o cancelamento da exigência tributária incidente sobre a matéria
litigiosa, como medida de JUSTIÇA.
Na folha 161, o “Termo de Transferência de Crédito Tributário”, lavrado pela
autoridade tributária local da Receita Federal, dá conta da transferência deste processo
para o processo no 15254-000.160/2010-24, o crédito tributário ali indicado, a saber:
IRPF do exercício 2007: valor principal R$ 55.124,49; IRPF do exercício 2008: valor
principal R$ 72.782,21, ambos com multa vinculada de 75%.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, recorrendo, em apertada síntese, das seguintes exigências:
a) da incidência de IRPF sobre percentual dos rendimentos brutos auferidos em
razão da prestação de serviços de transporte, conforme legislação e documentos juntados aos
autos;
b) impossibilidade de cumular a multa de ofício e a multa isolada pelo não
recolhimento de imposto em carnê-leão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos relativos ao transporte de carga
própria e a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, no que se refere à parte ainda em litígio nos
termos do art. 114, § 12 inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela tomo conhecimento.
Ressalto, ainda, que a impugnação é parcial, e que o crédito tributário decorrente das
matérias não contestadas do lançamento, indicadas no Relatório, foi transferido para
cobrança no processo no 15254-000.160/2010-24, conforme o Termo de folha 161, não
se sujeitando, assim, as infrações não contestadas, a recurso na esfera administrativa, de
acordo com o disposto na legislação processual.
Dessa forma, resta em litígio para análise neste julgamento duas infrações apuradas no
lançamento, quais sejam: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS (item 003 do
Auto de Infração) e a MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO (item 005 do Auto de Infração).
O “Relatório da Ação Fiscal” de fls. 16/22, traz as seguintes considerações sobre tais
infrações apuradas nos autos e contestadas na impugnação:
Foram identificadas diversas notas fiscais avulsas emitidas pelo cônjuge da contribuinte
(José Humberto da Silva) junto a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas em
2007, relativas a prestação de serviços de carregadeira e reboque para diferentes
destinatários pessoas físicas, no montante total de R$ 198.861,71.
Tais notas referem-se a rendimentos provenientes de bens comuns ao casal. Vale
salientar que a contribuinte, mediante declaração lavrada em conjunto com o cônjuge,
confirmou a informação de que os rendimentos pertencem a ambos os cônjuges.
Desta forma, coube à fiscalizada metade do valor total apurado, no montante de R$
99.430,86, conforme DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, juntado em anexo.
Considerando que tais rendimentos foram omitidos na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício de 2008 (Ano-Calendário de 2007), procedeu-se ao presente lançamento de
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

oficio, com aplicação de multa isolada, correspondente à falta de recolhimento de carnê-
leão, nos termos da legislação vigente (art. 8° da Lei n° 7.713/1988 e alterações
posteriores, c/c art. 44, II, "a" da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pela Lei n°
11.488/2007).
Na defesa a contribuinte destaca que, como regra, as pessoas físicas emitem recibos pela
prestação de serviços. No entanto, diz que por força da legislação do Município de
Conceição das Alagoas-MG, para fins de recolhimento do ISS, a Prefeitura Municipal
exige que os prestadores de serviços emitam "Nota Fiscal de Prestação de Serviço -
Avulsa" junto ao seu setor próprio.
Deste modo, acresce que o prestador de serviço fica obrigado a emitir nota fiscal
inclusive quando faz o transporte de "carga própria", neste caso, exclusivamente para
fins de cálculo e pagamento do ISS.
Por esta razão, afirma que emitiu as Notas Fiscais de Prestação de Serviço - Avulsa, no
total de R$ 30.070,95, demonstradas em tabela da defesa, para o carregamento e
transporte de cana própria, conforme consta nas referidas notas fiscais, onde o
Impugnante é o emitente e o destinatário dos serviços prestados.
Assim, ressalta que os valores relativos a tais notas fiscais não constituem seus
rendimentos, uma vez que não tem sentido o contribuinte figurar, concomitantemente,
como prestador e tomador dos serviços.
Todavia, a contribuinte não traz aos autos elementos para provar suas alegações,
somente apresentadas nesta fase litigiosa. Noto que durante a fase de fiscalização essa
questão não foi abordada em momento algum.
Ainda, importa ressaltar que em todas as notas fiscais em questão consta, de fato, que o
cônjuge da contribuinte foi o prestador do serviço, questão de maior importância e
relevância nos autos, não trazendo o interessado prova que a nota fiscal foi emitida tão-
somente para transporte de carga própria, conforme aventado. Friso que a impugnante
não provou que o seu cônjuge não foi o prestador do serviço. Pode sim ter ocorrido erro
no preenchimento das notas fiscais quanto aos destinatários, questão, todavia, de
somenos importância para fins de tributação.
Nessa perspectiva, deve prevalecer como rendimento omitido as receitas constantes das
notas fiscais questionadas, no montante de R$ 30.070,95, cabendo à contribuinte a
parcela de R$ 15.035,47.
Ainda, a impugnante ainda alega que as importâncias apuradas pela autoridade como
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas não podem ser tributadas na sua
integralidade, o que será visto a seguir.
A contribuinte argumenta que por força do disposto no artigo 47, inciso I e § 1°,
combinado com o artigo 107 inciso II, ambos do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 — RIR/99, somente 40% (quarenta por cento) dos
rendimentos provenientes da prestação de serviços com trator e carregadeira ficam
sujeitos à tributação.
Acresce que o fisco não obedeceu este mandamento legal e formalizou a exigência
sobre a totalidade dos rendimentos decorrentes da prestação de serviços com
carregadeira e trator/reboque, sem observar a limitação de 40%.
Com efeito, da análise das notas fiscais avulsas emitidas pelo contribuinte junto a
Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas em 2007, às fls. 82/134, pode se
confirmar que tais notas são relativas a prestação de serviços de carregadeira e reboque,
no ano-calendário de 2007, no montante total de R$ 198.861,71.
Assim, confirmada a prestação de serviços de transporte de cargas, o valor a ser
tributado é de quarenta por cento do rendimento total, em conformidade com a
legislação abaixo transcrita, vigente para o ano-calendário 2008:
RIR/1999, artigo 47:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

“Art.47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes
percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
.[grifei]
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de
1990, art. 20).”
Ainda, conforme apurado pela autoridade lançadora, tais notas referem-se a rendimentos
provenientes de bens comuns ao casal. Dessa forma, o lançamento dever ser revisto,
cabendo à fiscalizada 40% (quarenta por cento) da metade do valor total apurado, no
montante de R$ 39.772,34 (R$ 99.430,85 x 40%).
Logo, o imposto apurado nos autos, decorrente dessa infração lançada passa a ser R$
10.937,39 (R$ 39.772,34 x 27,5%), que a contribuinte concorda, e inclusive já efetuou o
pedido de parcelamento.
Assim sendo, procede, nesse ponto, a peça impugnatória da interessada, devendo a
contribuinte ser eximida da parcela de R$ 16.406,09 do imposto impugnado,
remanescendo a exigência da parcela de R$ 1.653,90 do imposto impugnado, como
demonstro:
· Imposto lançado nos autos relativo à omissão impugnada, do exercício 2008: R$
99.430,85 x 27,5% = R$ 27.343,48).
· Imposto apurado no julgamento relativo à omissão impugnada: R$ 10.937,39 (R$
39.772,34 x 27,5%).
· Parcela do imposto impugnada eximida no julgamento no valor de R$ 16.406,09 (R$
27.343,48 – R$ 10.937,39).
· Parcela do imposto impugnada mantida no julgamento no valor de R$ 1.653,90 (R$
15.035,47 x 40% x 27,5%).
MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
O contribuinte discorda da aplicação concomitante da multa de ofício com a multa
isolada. Contudo, a despeito das alegações passivas, é cabível a aplicação da multa de
ofício e da multa isolada por se tratar de hipótese legal distinta. A multa de oficio é
devida em razão da omissão dos rendimentos recebidos, os quais não foram informados
na declaração de ajuste anual, conforme já esclarecido anteriormente.
De outro lado, a multa isolada é devida por falta de recolhimento do carnê-leão, nos
termos da mesma Lei 9.430/1996, art. 44, II, “a”, com as alterações introduzidas pela
Lei 11.488/2007, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
...
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Noto, portanto, que nos termos do artigo 44, da Lei 9.430/96, ambas as multas devem
ser aplicadas, a de ofício, prevista pelo inciso I, e a isolada, consoante o disposto no
inciso II-a, desde que verificadas as hipóteses neles elencadas, o que ficou devidamente
demonstrado nos presentes autos.
Dessa forma, tenho como correto o procedimento da Fiscalização ao lançar tanto a
multa de ofício quanto a multa isolada, pois agiu nos limites impostos pela legislação
tributária e em obediência, reitero, ao que determina o parágrafo único, do artigo 142,
do Código Tributário Nacional assim expresso:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória
sob pena de responsabilidade funcional.
Não cabia à contribuinte apenas o recolhimento do imposto decorrente do ajuste anual.
Tinha também a obrigação legal de antecipar tal recolhimento mensalmente, via carnê-
leão. A falta dessa antecipação do pagamento é que justifica a cobrança da multa
isolada. A previsão legal da referida multa existe justamente para diferenciar aqueles
contribuintes que antecipam o pagamento do imposto, através do carnê-leão, conforme
os ditames da legislação tributária, daqueles outros que não cumprem a referida
obrigação, muitas vezes tributando o rendimento apenas quando da entrega da DAA.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele contribuinte
que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas previstas na
legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os rendimentos
sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de ajuste.
Se fosse possível não efetuar os recolhimentos mensais e deixá-los para a Declaração de
Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a legislação sobre a matéria, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria inócua, pois
seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja, nada significaria em
termos de penalidade.
Assim, uma vez instituída por lei a penalidade pelo não recolhimento mensal de carnê-
leão, e havendo essa obrigatoriedade de pagamento antecipado pelo contribuinte, essa
há de ser lançada pela autoridade competente, haja vista que a atividade administrativa
deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional, repise-se.
Logo, como foi apurado que a contribuinte recebeu rendimentos de pessoas físicas, mas
deixou de recolher tempestivamente o imposto devido a título de carnê-leão, é cabível a
aplicação da multa isolada, que deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de ser
pago em cada mês do ano-calendário, e a multa proporcional, incidente sobre o imposto
suplementar apurado no ajuste anual pela omissão de rendimentos que foi constada.
Destaco que as multas em referência consistem em penalidades pecuniárias aplicadas
em decorrência da infração cometida, detectada em trabalho de fiscalização.
Ainda, quanto a alegação da defesa de que a aplicação das multas em questão “afronta
ao arcabouço jurídico tributário brasileiro conforme pacifico entendimento da
jurisprudência administrativa do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda,” noto acerca de qualquer acórdão, doutrina ou jurisprudência citados na peça
impugnatória, que estes não têm o condão de vincular o órgão julgador, pois não se
configuram legislação tributária. Nesse aspecto, ressalto que a autoridade
administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado ou regrado, deve
limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da legalidade ou
constitucionalidade da norma legal, ou ater-se a acórdãos exarados. Sobre este princípio
transcrevo as palavras do mestre Helly Lopes Meirelles: “O agente público fica
inteiramente preso ao enunciado da Lei, em todas as suas especificações... a liberdade
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

de ação do administrador é mínima, pois terá que se ater à enumeração minuciosa do
Direito Positivo.”
Dessa forma, os acórdãos, jurisprudência ou doutrina citados nos autos, a despeito das
respeitáveis considerações neles contidas, não têm serventia para afastar a autuação
como deseja o impugnante.
Ainda, observo que cumpre observar que à autoridade administrativa, no desempenho
da atividade lançadora - vinculada e obrigatória - , cabe apurar e exigir o crédito
tributário com observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação, segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem adentrar no aspecto da validade
da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio constitucional, porquanto a norma legal
presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição Federal, assegurado o
direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado arguir a pretensa
inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário.
MULTA ISOLADA. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Todavia, no presente caso o lançamento da multa isolada deve ser revisto, na medida
que os rendimentos omitidos recebidos de pessoas físicas que deram origem à aplicação
da penalidade foram alterados neste julgamento. Assim, considerando a relação de
causa e efeito entre tais matérias, o novo perfil do lançamento das multas isoladas segue
nos demonstrativos abaixo.
Mês
Diferença
Base Mantida
Alíquota
Parc. A Deduzir
Imposto

Apurada AI
c/ajuste 40%
27,50%
R$525,19
(Bc da Multa)

abr/07
899,68
359,87

0,00
0,00
jun/07
17.828,52
7.131,41
1.961,14
1.435,95
1.435,94
ago/07
40.774,40
16.309,76
4.485,18
3.959,99
3.959,99
out/07
23.406,69
9.362,68
2.574,74
2.049,55
2.049,54
nov/07
16.521,58
6.608,63
1.817,37
1.292,18
1.292,18

99.430,87
39.772,35

Mês
Base de
Alíquota
Multa Mantida
Multa Lançada
Multa Eximida

Cálculo

jun/07
1.435,94
50%
717,97
2.188,82
1.470,85
ago/07
3.959,99
50%
1.980,00
5.343,88
3.363,89
out/07
2.049,54
50%
1.024,77
2.955,82
1.931,05
nov/07
1.292,18
50%
646,09
2.009,12
1.363,03
Totais

4.368,83
12.497,64
8.128,82
Em face do exposto, voto pela procedência em parte da peça impugnatória da
interessada, mantendo parcialmente o imposto e a multa isolada impugnados, conforme
consta dos demonstrativos que integram a presente decisão, abaixo consolidados.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PARCELA EM LITÍGIO NO PROCESSO
IRPF/2008 - ANO-CALENDÁRIO 2007
Descrição
Valores em Reais
IRPF IMPUGNADO (sujeito à multa de ofício)
18.059,99
Imposto Exonerado
16.406,09
Imposto Mantido
1.653,90
MULTA DE OFÍCIO IMPUGNADA
13.544,99
Multa de Ofício exonerada
12.304,56
Multa de Ofício Mantida
1.240,43
MULTA ISOLADA IMPUGNADA
12.497,64
Multa Isolada Mantida
4.368,83
Multa Isolada Eximida
8.128,82
Ester dos Santos Zacarias
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.198 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10972.000157/2010-81

Relatora – AFRFB
Entendo assim, que a decisão de piso não merece qualquer reparo, tendo
fundamentado e rebatido todos os argumentos contidos também no recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 842
DF CARF MF
Original